Tribunal: CARF
Processo: 18239.004284/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Lopes Araújo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004284/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.966 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
CARLOS FERNANDO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas por oportunidade da Impugnação, sob pena
de serem abarcadas pelo instituto da preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto de renda das
pessoas físicas, ano-calendário 2005, relativo à glosa da dedução de despesas médicas.
De acordo com a notificação (e-fls. 07-08):
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à intimação até a presente data -
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004284/2008-41
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004284/2008-41

Em decorrência do não atendimento â Intimação, foi glosado o valor de R$ 73.444,45,
deduzido indevidamente a titulo de Despesas Médicas, por falta de comprovação

Ciência da notificação em 19/06/2008, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 59).

Impugnação (e-fls. 03-05) na qual o contribuinte apresentou diversos documentos

A documentação apresentada foi analisada pela fiscalização. Termo
circunstanciado (e-fls. 64-67), dando conta que:
verificamos que o representante legal junta aos autos deste processo, às fl. 11 a 50,
Notas Fiscais e recibos de pagamentos referentes aos serviços médicos prestados nos
anos calendários de 2003 e 2004, portanto, não podem ser aceitos uma vez que a
presente notificação se refere ao ano calendário de 2005

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 76-79) com a seguinte ementa:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS NO ANO- CALENDÁRIO
CORRESPONDENTE.
Na Declaração de Ajuste Anual podem ser deduzidos os pagamentos efetuados, no
anocalendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, relativos
ao tratamento do contribuinte e de seus dependentes.

Recurso voluntário (e-fls. 84-85) no qual o contribuinte alega que as despesas
deduzidas estão comprovadas.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Admissibilidade do recurso
Ciência do Acórdão DRJ em 05/12/2013, conforme AR (e-fl. 80). Recurso
voluntário apresentado em 03/01/2014, conforme protocolo (e-fl.84), portanto tempestivamente.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Admissão de provas - Preclusão
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004284/2008-41

Do relatório da notificação de lançamento (e-fl. 08) consta que “regulamente
intimado, o contribuinte não atendeu à intimação” feita pela fiscalização. Cientificado em
19/06/2008 (AR – e-fl. 59), o contribuinte apresentou impugnação, juntando a documentação que
entendeu cabível.
Considerando que o art. 6o da IN RFB 958/2009 impunha a análise dos
documentos apresentados pela autoridade lançadora, a impugnação foi analisada pela
fiscalização. Foi constatado que as notas fiscais e recibos de pagamentos apresentados eram
relativos aos anos-calendários 2003 e 2004.
A constatação foi consignada em termo circunstanciado (e-fls. 64-67), dando
origem a despacho decisório (e-fl. 68) orientando o contribuinte a manifestar-se, no prazo de
trinta dias, quanto a essa decisão. Ciência dada ao contribuinte em 27/05/2013 (AR e-fl. 69), que
nada acrescentou à sua defesa.
Mantido lançamento pela decisão de piso, justamente por conta de falta de
comprovação das despesas, o contribuinte apresentou o recurso voluntário em 03/01/2014. No
entanto, apenas em 14/01/2014 juntou ao processo documentos relativos às despesas do ano de
2005.
Dispõe o art. 16, §4o, do Decreto 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.

Observe-se então que estava precluso o direito do contribuinte em apresentar
novas provas, vez que ausentes quaisquer dos requisitos das alíneas do §4o do art. 16 acima
citado.
Reconhece-se haver precedentes admitindo flexibilização dessa disposição, sob o
argumento do princípio do formalismo moderado. Contudo, deve-se observar que no caso não se
trata somente de complementação do trazido na impugnação, mas sim de documentação
completamente distinta que não foi levada ao exame da fiscalização ou do julgador de primeira
instância, mesmo após as diversas oportunidades dadas para que o contribuinte se manifestasse.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.966 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004284/2008-41

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital